Tribunal: STF
Processo: RHC 263198
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável tentado. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Análise sobre a inépcia da denúncia. Impossibilidade. Superveniência de sentença condenatória. Precedentes. Pedido de absolvição ou de trancamento da ação penal. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.